Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714075-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA MENDONCA GUIMARAES APELADO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SMAFF AUTOMOVEIS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação em que a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Instada a comprovar se estado de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal (ID 71047229), a recorrente quedou-se inerte. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora